Tribunal: TJDFT
Processo: 0731936-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DEFERIDA PREVIAMENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO FALIMENTAR. PREJUÍZO. AFIRMAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, a constrição fora deferida previamente à recuperação judicial e a manutenção da restrição mostra-se salutar até a homologação do respectivo plano. Do mesmo modo, por se tratar de decisão anterior à recuperação, não há que se falar em competência exclusiva do juízo onde se processa a recuperação judicial para dispor sobre o patrimônio do recuperando.

2. Lado outro, o agravante se limitou a fazer afirmação genérica e abstrata de que a restrição de transferência dos automóveis prejudicaria o desempenho de sua atividade econômica. Porém, olvidou-se de demonstrar, ou sequer alegar, concretamente, em que medida haveria prejuízo.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.